Tribunal: TJDFT
Processo: 0718348-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
DESPACHO Com as contrarrazões, o agravado anexou documentos. Atento ao contraditório e ampla defesa, faculto ao DISTRITO FEDERAL manifestar-se acerca dos documentos anexados no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403